Tribunal: TJDFT
Processo: 0727991-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONDICIONAL. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
3. Em impugnação ao cumprimento de sentença não é possível discutir questões inerentes à higidez do título e eventuais nulidades mediante a demonstração de eventual ocorrência de "erro in procedendo" ou "in judicando", tampouco discuti-las na via estreita do agravo de instrumento, uma vez que não se trata do mecanismo processual adequado para modificar os efeitos do julgamento que já transitou em julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.